Tribunal: TCU
Processo: 025.497/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor da Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda., solidariamente com Luciana Felipe dos Passos e Felipe Eduardo da Silva Junior, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, incisos I e III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda., a Sra. Luciana Felipe dos Passos e o Sr. Felipe Eduardo da Silva Junior, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Luciana Felipe dos Passos, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda. e do Sr. Felipe Eduardo da Silva Junior, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Responsável: Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 85,96 02/04/2015 46,76 05/05/2015 107,56 12/06/2015 24,00 03/07/2015 115,60 05/08/2015 56,40 31/08/2015 58,50 14/10/2015 75,60 30/10/2015 56,70 18/12/2015 71,70 21/01/2016 74,10 17/02/2016 33,30 07/03/2016 49,20 01/04/2016 49,20 03/06/2016 18,00 30/06/2016 71,20 03/08/2016 31,20 09/09/2016 51,20 03/10/2016 51,20 11/11/2016 5,70 29/11/2016 31,40 20/02/2017 31,20 Responsáveis solidários: Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda. e Felipe Eduardo da Silva Junior DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/05/2017 33.012,96 16/06/2017 128.171,27 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Passos/Drogaria e Perfumaria Acaiaca Ltda. e ao Sr. Felipe Eduardo da Silva Junior, individualmente, a multa de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, no caso de débito, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.